Tribunal: STF
Processo: HC 263018
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Correa Gody, em favor de Robson Guimarães da Silva e Sidenor Muniz da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1013834/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de ROBSON GUIMARÃES DA SILVA e SIDENOR MUNIZ DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Na peça, a defesa informa que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 16 da Lei n. 10.826 /03 e art. 333 do Código Penal (o primeiro), e arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei n. 10.826/03 (o segundo) (fl. 2). 



    A defesa sustenta que há constrangimento ilegal, alegando que a investigação foi conduzida exclusivamente pela Polícia Militar, após denúncia anônima recebida pelo Ministério Público, em detrimento da polícia judiciária, o que configuraria usurpação de função, conforme o art. 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal (fls. 8-10). 



    Afirma que houve ilegalidade na realização de ação controlada sem autorização judicial, violando o art. 53, inciso II, e parágrafo único, da Lei n. 11.343/06, o que contaminou todas as provas (fls. 14-27). 



    No mérito, a defesa requer a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a ilicitude da prova derivada da ilegal investigação da polícia militar, rejeitando-se a denúncia oferecida pelo Ministério Público, com o consequente trancamento da ação penal, ou reconhecer a nulidade das investigações encetadas, com a declaração de ilicitude de todas as provas derivadas da ação policial, trancando-se a ação penal (fls. 27-28)”. (www.stj.jus.br).



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 11)



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade das investigações no caso concreto.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão dos HCs 253.094 e 259.062.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “[...]



    Não há nulidade na condução de investigações pelo Ministério Público, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das ADI ´s 2.943, 3.309 e 3.318, foram firmadas as seguintes premissas:



    [...]



    De posse de tais prerrogativas, é perfeitamente possível que o Ministério Público requisite auxílio da polícia militar para o cumprimento de sua função institucional, não havendo usurpação da competência da polícia judiciária, apenas atuação como longa manus do parquet. Ressalte-se, por oportuno, que é constitucional a atuação da polícia militar como polícia investigativa, sendo-lhe apenas vedada a função de polícia judiciária, cometida apenas à polícia federal e à polícia civil”. (eDOC 12).



     Quanto à tese de nulidade das investigações, registro que esta Corte tem entendimento no sentido de que, sob o comando do Ministério Público, a investigação realizada pela Polícia Militar não é causa de nulidade:



    “Habeas Corpus. 2. Prisão em flagrante. Denúncia. Crimes de rufianismo e favorecimento da prostituição. 3. Interceptação telefônica realizada pela Polícia Militar. Nulidade. Não ocorrência. 4. Medida executada nos termos da Lei 9.296/96 (requerimento do Ministério Público e deferimento pelo Juízo competente). Excepcionalidade do caso: suspeita de envolvimento de autoridades policiais da delegacia local. 5. Ordem denegada.” (HC 96.986, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.9.2012).



    O acórdão está em perfeita harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de modo que não há razão para a presente impetração.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente